Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702507-56.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILMA BARBOSA DOS SANTOS, JOSE NUNES DE MOURA 42857740115, MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS, ILMA BARBOSA DOS SANTOS, JOSE NUNES DE MOURA 42857740115 D E S P A C H O Em suas contrarrazões, ILMA BARBOSA DOS SANTOS e JOSÉ NUNES DE MOURA (JNM CONTRUÇÃO) suscitam preliminar de não conhecimento do recurso (ID 37485361). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante (MARIA ANTÔNIA RODRIGUES DOS SANTOS) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator